Tribunal: STF
Processo: HC 251865
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de e Fernando Cesar Rezende Bregolato em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 174.713/RS, que manteve a competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal nº 5036531- 36.2019.4.04.7000.



    Em suas razões, os impetrantes afirmam que “a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR é evidente, pois: (i) a fixação da competência ocorreu exclusivamente em razão da colaboração premiada de Paulo Roberto Costa, cujos relatos devem ser considerados como elementos descobertos de forma fortuita; (ii) o objeto da ação penal de origem não possui qualquer relação com fraudes em licitações para a contratação de grandes obras com empresas do ramo da construção civil, mas sim com contratos de afretamento de navios celebrados pela estatal com armadores gregos, conforme demonstram a própria denúncia e as decisões daquele juízo, o que não demanda qualquer dilação probatória, o que desafia jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte”.



    Com essas considerações, pleiteiam “a concessão da ordem para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar e processar a ação penal nº 5036531-36.2019.4.04.7000, com a declaração da nulidade de todos os atos praticados, nos termos do art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal, firmando-se a competência em razão do local do delito (Rio de Janeiro), com fundamento no princípio do juiz natural, esculpido no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CRFB/88”.



    Com vista dos autos, o Ministério Público opina pela denegação da ordem (e.Doc. 17). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Pontuo inicialmente, a respeito da competência territorial, que considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da operação de repercussão nacional, os diversos questionamentos acerca da aglutinação de feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba culminaram no julgamento do HC 193.726 AgR, finalizado em 15.4.2021, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza relativa da aludida causa de modificação de competência, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. Concluiu, ainda, que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação Lava Jato”, é circunscrita apenas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A.



    Confira-se:



    HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.



    2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.



    4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo.



    5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional.



    7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    8. Agravo regimental desprovido (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021).



    Na hipótese dos autos, a persecução penal de origem está em consonância com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência para julgar e processar o feito deve permanecer sob a jurisdição do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    De acordo com a decisão de recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (e.Doc. 3), os fatos ora denunciados dizem com a “existência de uma organização criminosa (...), atuante na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, que tinha por intuito obter proveito econômico, a partir de crimes de corrupção ativa e passiva, bem como de lavagem de ativos, em contratos de afretamento de navio celebrados pela estatal com armadores gregos”. 



    Nesse sentido, o “’Núcleo econômico’ era formado pelos agentes ligados a armadores que desejavam, por intermédio da atuação criminosa do núcleo operacional, obter informações privilegiadas e outras facilidades ilícitas que garantissem a celebração e vantagens na execução de contratos de afretamento de seus navios pela PETROBRAS. A partir daí, a cada contrato de afretamento de navio obtido graças a esse ambiente espúrio de fornecimento de informações privilegiadas e facilitações decorrente da cooptação corrupta dos agentes públicos da PETROBRAS, o montante de 2% do valor de cada contrato era repassado pelos agentes do núcleo econômico aos agentes do núcleo operacional, sendo que parte desse produto do crime de corrupção era destinado ao pagamento de vantagens indevidas oferecidas e prometidas para os funcionários da PETROBRAS cooptados”; enquanto o “’núcleo administrativo’ seria formado pelos funcionários de alto escalão da PETROBRAS, situados dentro e fora do território nacional, apadrinhados pelos agentes do núcleo político, e corrompidos pelos agentes do núcleo operacional no interesse dos integrantes do núcleo econômico, a fim de que fossem garantidas a celebração e vantagens na execução de contratos de afretamento dos navios destes últimos pela PETROBRAS”.



    Prossegue o juízo de origem afirmando que, em tal contexto, “registra a denúncia que são vários os navios afretados no contexto do esquema de corrupção, que, mês a mês, geraram valores para organização criminosa com execução diferida para além da entrada em vigor da Lei 12.850/2013. É o caso, por exemplo, dos contratos TCP dos navios AEGEAS (03/10/2010 a 01/01/2014 ), SÓCRATES (21/07/2011 a 15/08/2014), SELEÇÃO (06/09/2011 a 09/09/2014), OKLAHOMA (19/11/2011 a 02/12/2014), AJAX (22/05/2012 a 21/05/2015), ARCTIC – substituído pelo MILLENIUM (10/08/2012 a 11/09/2015), JENNY (13/03/2013 a 13/03/2016), RIO 2016 (18/05/2013 a 14/05/2028) e BRASIL 2014 (14/06/2013 a 10/06/2028), todos objeto da denúncia também em razão de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro”.



    Como se observa, as circunstâncias descritas pela acusação diferem da tese encampada pela defesa, para quem, “o objeto da denúncia restringe-se a ‘contratos de afretamento de navios celebrados pela estatal com armadores gregos’, sem qualquer vínculo com a nomeação de executivos da Petrobras”.



    Com efeito, o Juízo de origem teve oportunidade de se manifestar nos autos da Exceção de Incompetência Criminal n. 5039616-25.2022.4.04.7000/PR oposta por outros coacusados, confirmando a sua competência para processar a causa (e.Doc. 5): 



    “(...)



    Assim, constatável que o norte jurisprudencial estabelecido pelo Eg. STF é no sentido da competência restrita deste Juízo aos casos em que houver indícios de "fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras". Logo, não obstante as diversas restrições à competência deste Juízo, a existência de desvios em detrimento da PETROBRAS, como parece ocorrer no presente caso, justificaria, em princípio, a manutenção da competência nesta 13ª Vara Federal de Curitiba.



    No presente caso a acusação cita exatamente o acerto de corrupção dentro da Petrobras nos moldes da organização criminosa composta por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. 



    Importante destacar que não apenas as empresas do cartel teriam se utilizado dessa organização criminosa, mas outras empresas que não compunham o clube de empreiteiras também se utilizaram da mesma organização criminosa presente na Petrobras para a prática de corrupção. 



    O presente caso apresenta denúncia exatamente nestes termos. Segundo a denúncia, foram encontrados documentos em posse de PAULO ROBERTO COSTA, elaborados por HUMBERTO MESQUITA, seu genro, para prestar contas do recebimento, em contas no exterior, de vantagens indevidas decorrentes de diversos esquemas criminosos implementados durante a sua gestão como Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, incluindo os pagamentos efetuados por KONSTANTINOS KOTRONAKIS, GEORGIOS KOTRONAKIS e outros. 



    Há, portanto, fortes indícios de crimes praticados em detrimento da PETROBRAS, com modus operandi semelhante praticado para crimes que constituem objeto de diversas outras ações julgadas dentro da investigação da Lava Jato envolvendo agentes da estatal, sendo este o atual entendimento do STF para a fixação da competência deste juízo em relação aos processos investigados na assim denominada operação Lava Jato. 



    Além disso, a interligação entre os fatos a serem comprovados recomenda a tramitação perante o mesmo juízo, possibilitando uma visão global do contexto, como dito, de fatos que se relacionam e fazem parte de uma mesma cadeia.



    Como exemplifica o MPF, somente com a reunião das apurações perante a 13ª Vara Federal de Curitiba foi possível desvendar que o pagamento de US$ 50.000,00 efetuado em 23/02/2012 pela SEAVIEW SHIPBROKING (de KONSTANTINOS e GEORGIOS KOTRONAKIS) para a GREENWORLD TRADING IMPORT EXPORT CO (de NELMA KODAMA) foi realizado em favor de ALBERTO YOUSSEF com valores ilícitos que cabiam ao núcleo de HENRY HOYER DE CARVALHO no esquema de corrupção implementado nos contratos de afretamento de navios de armadores gregos.



    (...) 



    Entretanto, in casu, conforme a denúncia, há indícios que HENRY HOYER e JOÃO HENRIQUE HOYER, dentre outros, de forma consciente, voluntária, reiterada, com unidade de desígnios e em comunhão de vontades, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de milhões de dólares, com o fim de desvincular os valores provenientes dos delitos antecedentes em contratos celebrados com a PETROBRAS. 



    Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, a necessária demonstração do nexo de causalidade específico que gera a conexão instrumental está demonstrada de maneira efetiva na denúncia e nas provas anexadas pelo Ministério Público Federal na Ação Penal nº 5036531- 36.2019.4.04.7000.



    Reitera-se, conforme atual jurisprudência a atração de competência pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR está ligada, inicialmente, a crimes cometidos específica, direta e exclusivamente em detrimento da PETROBRAS.”



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deliberou-se que a “conexão instrumental (art. 76, III, CPP) justifica a reunião dos processos na 13ª Vara Federal de Curitiba, considerando a relação entre os atos de corrupção no âmbito da Petrobras e os crimes de lavagem de dinheiro apurados, conforme elementos da denúncia e provas apresentadas” (e.Doc. 12). 



    Como salientou a Procuradoria-Geral da República, em sua bem lançada manifestação (e.Doc. 17), a “participação de agentes já identificados em outros núcleos da investigação, bem como a sobreposição de períodos e práticas delitivas, consolida a relação de causalidade específica entre os fatos apurados e o escopo da Operação Lava Jato, evidenciando sua conexão direta”, a reforçar a “adequada subsunção da Ação Penal n. 5036531-36.2019.4.04.7000 à competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, em conformidade com os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a atração de competência nos casos vinculados à Operação Lava Jato”. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente